Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017316-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILCE ROSA DE SOUZA - CPF: 078.489.601-10 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017316-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marilce Rosa de Souza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE PELA EMPRESA. ERRO QUE SOMENTE FOI REPARADO COM A RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, preliminar rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade

A simples cobrança indevida não é suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral, todavia, se houve tentativa de resolução administrativa diretamente na empresa que foi infrutífera e, que somente foi resolvida após a reclamação administrativa no PROCON, esse fato é suficiente para gerar dano moral.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial sob o argumento de que os transtornos sofridos pela Autora não ultrapassaram a seara do mero aborrecimento.

Em suas razões recursais, a Autora preliminarmente alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizado a produção de prova testemunhal, requerendo assim a nulidade da sentença. Quanto ao mérito, afirma que a Requerida demorou a reconhecer o erro quanto a cobrança indevida, visto que foram necessárias diversas reclamações para a revisão da fatura, o que gerou transtornos e sofrimentos da Recorrente, ante ao receio de ter suspenso o fornecimento de energia e seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A Requerida, ora Recorrida, por sua vez, afirma que logo após o requerimento administrativo, a fatura foi revisada, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

- MÉRITO

O caso em discussão se refere a ação de indenização por perdas e danos em que a Autora afirma que no mês de dezembro/2020 recebeu fatura de energia elétrica, no valor de R$ 4.729,81, referente a 2.441 kwh. Que promoveu diversas reclamações administrativas, sem sucesso, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência. Sustenta que somente após a reclamação administrativa no PROCON é que houve a revisão da fatura, pelo valor de R$ 245,40.

Em análise dos autos, tenho que a Requerente solicitou em agosto/2020 a mudança de titularidade da unidade consumidora 6/3023731-7 e os valores das faturas regulares de energia foram os seguintes:

- setembro/2020 – R$ 67,19

- outubro/2020 – R$ 275,45

- novembro/2020 – R$ 180,03.

Conforme o relato realizado pela autora no boletim de ocorrência (id 95715480):
“(...) no dia 11/01/2021 foi informada pela portaria do prédio que havia técnicos da energisa para executar um serviço e que a comunicante disse que não havia solicitado, quando foi em fevereiro passaram a cobrar o valor de (R$ 4.729,81) quatro mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos, que a comunicante foi até a energisa para ver do que se tratava, disseram que era referente a bandeira branca e que haviam enviado técnicos para executar o serviço e a comunicante havia se recusado a fazer. A comunicante declara que solicitou o serviço em agosto/2020 e que acreditou que haviam feito o serviço (retirada da bandeira branca) dentro do prazo que fora estipulado (que era de até 30 dias), como já havia se passado seis meses, nem se lembrava mais, pois não foi mais informado a respeito, acreditou que já estava tudo resolvido. A comunicante tomou conhecimento do valor acima mencionado ser referente ao mês de dezembro/2020 (o qual não recebera a conta), que foi informada que com este valor (R$ 4.729,81) a fatura não vai para o endereço. Que no dia 24/02/2021 as 10:00 horas enviaram técnicos no local para fazer uma vistoria para constatar que era bandeira branca, onde constatou que era e que informaram que teriam que trocar o relógio, porém, não retiraram e que até o presente momento continuam ligando cobrando a referida cona e mencionado que vai negativar o seu CPF e que está previsto para corte de energia em 06/03/2021.”.

Pois bem. Consta dos autos que assim que a recorrente soube da existência da cobrança no valor de R$ 4.729,81, em fevereiro/2020, providenciou a reclamação administrativa na própria Requerida (id 95715477) que, em 01/03/2021, respondeu informando que a reclamação era IMPROCEDENTE, nos seguintes termos:

“O processo de reclamação n. 403621, recebido em 03/02/2021, é improcedente pelo seguinte motivo: Analisamos sua reclamação referente a conta 12/2020 sobre variação de consumo e identificamos que há um aumento do seu consumo diário se comparado aos meses anteriores. É possível acompanhar essa continuidade pela própria fatura, no campo ‘histórico de consumo’. Enviamos no dia 24/02/2021 através da Ordem de Serviço n. 84078747 uma equipe para fazer uma vistoria técnica para avaliar seu medidor e foi constatado que o consumo registrado em sua conta está correta. Na visita não foram identificadas irregularidades no medidor e as leituras estão sendo realizadas regularmente. (...)”

Além desta reclamação administrativa, a Recorrente também reclamou perante a ouvidoria da empresa (id 95715481), em 03/03/2021, registrou boletim de ocorrência, em 01/03/2021 (id 95715480) e reclamação no PROCON, em 19/02/2021 (id 95715478) que foi respondida pela empresa em 04/03/2021, confirmando a ocorrência do erro e informando que o novo consumo seria de 203 kwh e a nova fatura estaria disponível para pagamento pelos canais de atendimento.

Registro também, que mesmo não havendo a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, houve a ameaça de efetivá-la, conforme o comunicado juntado no id 95715479.

Em que pese a Requerida tenha reconhecido o erro na emissão da fatura, ainda assim, não há como considerar os transtornos experimentados pela Autora mero aborrecimento. Pelo que se vê de todas as provas apresentadas, a Requerida já havia respondido negativamente, inclusive com o fundamento de que a visita técnica havia concluído pela regularidade da cobrança, bem como a ameaça em ter seu nome inserido no rol dos maus pagadores, além da possível suspensão do fornecimento de energia, o que certamente trouxe muita angustia e sofrimento a Autora, por se ver obrigada a efetuar o pagamento de um valor excessivamente elevado, que sequer correspondia ao consumo praticado em sua unidade consumidora.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum da indenização por dano moral, esta deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores já fixados nesta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021